Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-31.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000375-31.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.323.275/0001-61 (EMBARGANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (EMBARGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 241.718.081-20 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.323.275/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1000375-31.2024.811.0011

EMBARGANTE:

MADALENA BATISTA DA SILVA

EMBARGADO:
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Madalena Batista da Silva contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A embargante alega omissão quanto à legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., à fixação do valor da indenização por danos morais e à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando divergência jurisprudencial com acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao não acolher as teses relativas à legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., ao valor da indenização por danos morais e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses levantadas, inclusive quanto à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., à minoração do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e à manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir fundamentos e conclusões já examinados pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

A alegação de divergência jurisprudencial não configura, por si só, omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

A finalidade do prequestionamento não legitima o uso dos embargos declaratórios na ausência de vício previsto em lei.

A advertência quanto à reiteração indevida de embargos foi corretamente formulada nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de decisão desfavorável não caracteriza, por si só, omissão ou contradição a justificar embargos de declaração.

A rediscussão do mérito da causa é incabível na via dos embargos declaratórios, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional exige a presença de vício decisório, o que não se configura quando há fundamentação clara e coerente no acórdão embargado.

A alegação de divergência jurisprudencial deve ser veiculada em recurso próprio, não sendo suficiente para o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000375-31.2024.811.0011

EMBARGANTE:

MADALENA BATISTA DA SILVA

EMBARGADO:
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MADALENA BATISTA DA SILVA

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1000375-31.2024.811.0011, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. REPETIÇÃO EM FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO 1o APELANTE e RECURSO DESPROVIMENTO 2o APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. e MADALENA BATISTA DA SILVA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) apurar a existência de relação jurídica entre as partes; (iii) analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iv) definir se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral; (v) avaliar a necessidade de minoração do valor arbitrado; e (vi) determinar a forma de restituição dos valores e a eventual majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., por ausência de comprovação de qualquer vínculo com os descontos impugnados, tampouco benefício decorrente dos débitos realizados.

A parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a existência de descontos mensais vinculados a suposta contratação de serviços, sem que a empresa requerida comprovasse, de forma minimamente adequada, a existência de contrato firmado entre as partes.

Em razão da hipossuficiência da consumidora e da ausência de documentação válida apresentada pela empresa, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de prova de contratação válida, somada à realização de descontos não autorizados, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência de débito.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à esfera moral da autora, o que autoriza a fixação de indenização por dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau revela-se excessivo, sendo adequada sua minoração para R$ 6.000,00, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e dos precedentes da Corte.

Não comprovada má-fé da ré, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Inviável a majoração dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da 1a Apelante parcialmente provido. Recurso da 2a Apelante desprovido.

Tese de julgamento:

A mera administração da conta bancária não caracteriza legitimidade passiva quando não comprovado o envolvimento da instituição financeira nos descontos impugnados.

A ausência de contrato assinado ou outro documento idôneo afasta a existência de vínculo jurídico e evidencia falha na prestação do serviço.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser proporcional à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando excessivo.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida, no caso, a devolução simples dos valores descontados.

Os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação são adequados, diante da complexidade da causa e do grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, Apelação Cível n. 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.”

Em suas razões, a embargante sustenta que há manifesta divergência entre o acórdão ora embargado e aquele proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível no 1000609-13.2024.8.11.0011, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. em casos análogos de descontos indevidos.

Aponta identidade fática entre os casos comparados: consumidora idosa, descontos em benefício previdenciário sem contratação válida, atuação do banco como operacionalizador dos débitos.

Destaca a redução do
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, contrastando com a majoração para R$ 10.000,00 no julgado paradigma, sob o fundamento da necessária função pedagógica da sanção civil.

Argumenta que a fixação dos honorários advocatícios foi desproporcional, pois, embora mantido o percentual de 10% (dez por cento), a base de cálculo foi reduzida com a diminuição da indenização, afetando a remuneração do patrono da parte hipossuficiente.

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre a condenação atualizada ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão

no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Tais questões, inclusive, foi expressamente enfrentadas no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Afasta-se a tese recursal e mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., porquanto não restou comprovada qualquer relação jurídica direta ou indireta entre a instituição financeira e os descontos indevidos impugnados.

A mera administração da conta bancária da autora, por si só, não é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do banco, sobretudo na ausência de demonstração de que tenha sido beneficiário dos valores ou que tenha concorrido para a ocorrência dos débitos questionados.

Ademais, a própria empresa Clube Conectar de Seguros e Benefícios Ltda. assumiu a legitimidade e foi devidamente condenada, o que reforça a improcedência da pretensão recursal quanto à inclusão do banco.

Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada.

(...)

No que se refere ao pleito indenizatório, cumpre salientar que 1a Apelante insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando pela a necessidade de redução da quantia fixada pelo juízo de origem, reputando-a excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Todavia, verifica-se que a quantia fixada em primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando sopesadas a extensão do dano, a conduta da parte ré, a condição econômica dos envolvidos e os parâmetros firmados por esta Turma em casos análogos.

A redução para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se mais consentânea com os vetores norteadores da indenização por danos morais, notadamente por preservar seu caráter pedagógico e compensatório, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora ou desproporcional penalização da parte ré.

A quantia ora fixada não se revela irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória da indenização, tampouco exorbitante a ensejar distorção da finalidade da condenação. Ao revés, adequa-se aos parâmetros jurisprudenciais predominantes nesta Corte, inclusive em hipóteses que envolvem situações similares.

À luz desse cenário, impõe-se a minoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, por melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se, no mais, hígida a condenação por dano moral reconhecida na origem.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes de minha relatoria, em casos análogos: Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

(N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

Logo, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025